Tribunal: TJBA
Processo: 8066263-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066263-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDVALDO ARAUJO DE LIMA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SISBACEN/SBC – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA A COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. INFORMAÇÕES QUE SERVEM DE SUBSÍDIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. DETERMINAÇÃO PARA RETIRADA DO APONTAMENTO DO SISTEMA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CONTRA MÉTODOS COMERCIAIS COERCITIVOS OU DESLEAIS (ART. 6º, IV DO CDC). DANOS MORAIS. CABIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
, nº

8066263-54.2023.8.05.0001
, figurando como
Apelante ITAU UNIBANCO S.A.
e

Apelado

EDVALDO ARAUJO DE LIMA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça